Tribunal: TJES
Processo: 5050795-14.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050795-14.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMPANHIA DE NAVEGACAO NORSUL e outros

APELADO: GERENTE DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO - GEARC e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. A embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e à não aplicação do Tema 69/STF. Aponta, ainda, contradição pela aplicação do Tema 1.223/STJ como precedente vinculante a despeito da ausência de seu trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar exaustivamente os dispositivos constitucionais invocados e por não aplicar o racional jurídico do Tema 69/STF; e (ii) saber se houve contradição na aplicação do Tema 1.223/STJ, considerando que o precedente ainda não transitou em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste omissão no julgado. O acórdão embargado dirimiu expressamente a controvérsia, realizando a adequada distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 69/STF e adotando tese amparada em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.223/STJ). O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos suscitados quando a matéria já foi suficientemente decidida. 4. Não se verifica contradição. A contradição que autoriza os embargos é a interna (entre as premissas e a conclusão do próprio julgado). A decisão fundamentou-se em jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a publicação do acórdão paradigma é o marco suficiente para a aplicação do precedente vinculante, sendo desnecessário aguardar o seu trânsito em julgado. 5. Inadequação da via eleita para o mero inconformismo e rediscussão do mérito. 6. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, § 1º, 150, I e IV, 155, II, e 195, I, "b"; CTN, art. 110; CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 69; STJ, Tema 1.223.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo interno, mantendo o entendimento monocrático que negou provimento ao seu recurso.

Aduz o embargante (id. 17706501), em síntese, que houve omissão quanto à análise da matéria sob o viés estritamente constitucional, aduzindo violação aos arts. 155, II; 195, I, "b"; 145, § 1º e 150, I e IV, da CF/88, bem como ao art. 110 do CTN.

Aponta, ainda, suposta contradição pelo fato de o Colegiado aplicar o Tema 1.223/STJ como precedente vinculante a despeito da ausência de seu trânsito em julgado.

Contrarrazões no id. 18236782 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL:
5050795-14.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
:
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL

EMBARGADA
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo interno, mantendo o entendimento monocrático que negou provimento ao seu recurso.

Aduz o embargante (id. 17706501), em síntese, que houve omissão quanto à análise da matéria sob o viés estritamente constitucional, aduzindo violação aos arts. 155, II; 195, I, "b"; 145, § 1º e 150, I e IV, da CF/88, bem como ao art. 110 do CTN.

Aponta, ainda, suposta contradição pelo fato de o Colegiado aplicar o Tema 1.223/STJ como precedente vinculante a despeito da ausência de seu trânsito em julgado.

Contrarrazões no id. 18236782 pelo desprovimento do recurso.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação vinculada, prestando-se, estritamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no provimento jurisdicional impugnado, nos exatos termos delineados pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão padeceria de omissão por não ter analisado o arcabouço normativo constitucional (arts. 155, II; 195, I, "b"; 145, § 1º e 150, I e IV, da CF/88, e art. 110 do CTN), bem como por não ter aplicado o racional jurídico do Tema 69/STF à hipótese dos autos.

Sem razão, contudo. A leitura atenta do acórdão embargado (ID 17343359) denota que a questão central da lide foi expressa e exaustivamente dirimida pelo Colegiado. O provimento jurisdicional afastou a pretensão autoral de aplicação simétrica do Tema 69/STF mediante fundamentação clara e coesa, realizando o adequado
distinguishing
.

Restou expressamente consignado no acórdão que:
"Inaplicável a pretensão de aplicação simétrica da ratio decidendi do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal, pois naquele precedente a discussão se ateve à composição da base de cálculo do PIS e da COFINS, cujo conceito constitucional de 'faturamento' ou 'receita' (art. 195, I, 'b', da CF) não se confunde com o conceito legal de 'valor da operação' aplicável ao ICMS."
. E mais: consignou-se que a tentativa da ora embargante representava
"falha de subsunção e ignora a especificidade do precedente vinculante aplicável ao caso"
.

Nessa esteira, tendo o Colegiado adotado tese explícita amparada em precedente vinculante expedido pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.223/STJ) – o qual assevera expressamente que
"A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico"
–, torna-se dispensável a manifestação exaustiva sobre cada um dos dispositivos constitucionais invocados pela parte para sustentar tese rechaçada pelo próprio sistema de precedentes. Como cediço, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Por outro lado, a embargante alega a existência de contradição, aduzindo que o julgado aplicou o precedente vinculante do Tema 1.223/STJ mesmo reconhecendo que ele ainda não transitou em julgado em virtude da pendência de análise de matéria constitucional.

Novamente, o vício apontado não se sustenta. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a
interna
, ou seja, aquela verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, o que não ocorreu na espécie. O acórdão embargado foi expresso, coerente e lógico ao adotar a premissa de que a pendência de trânsito em julgado não obsta a imediata aplicação da tese firmada.

Tal entendimento está em absoluta sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, restando anotado no acórdão que:
"O argumento de que a ausência de trânsito em julgado do Tema 1.223/STJ impediria a aplicação da tese não prospera, pois a jurisprudência da referida Corte Superior é firme no sentido de que a publicação do acórdão paradigma é o marco suficiente para a aplicação do precedente vinculante."
. Logo, a premissa adotada leva irrefutavelmente à conclusão lançada no dispositivo, inexistindo qualquer ruptura lógica que denote contradição.

Evidencia-se, destarte, que a pretensão da embargante não se volta a sanar efetivos vícios de omissão ou contradição, mas sim a manifestar o seu inconformismo com a adoção de tese jurídica desfavorável aos seus interesses, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito da demanda – intento para o qual os embargos de declaração são via manifestamente inadequada.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento formulado pela recorrente, ressalto que o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso aos Tribunais Superiores, caso estes reconheçam efetiva omissão, não havendo necessidade de que o órgão julgador transcreva ou debata exaustivamente todos os dispositivos legais e constitucionais arrolados se a matéria central já foi suficientemente decidida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)